Tribunal: TJDFT
Processo: 0712546-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E ASSESSORAMENTO ARTÍSTICO. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PLEITO RECONVENCIONAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra r. sentença, proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização em razão de gastos realizados com publicidade, divulgação, confecção de materiais e outros custos suportados pela autora, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de assessoramento artístico firmado com a ré.
2. A alegação de que parte não seria detentora de direitos sobre obras musicais em nada interfere na sua legitimidade, porquanto a restituição de valores se deve em razão do dispêndio comprovado com produção e divulgação, que não foi levado adiante por iniciativa da recorrente.
3. Descabido o pedido de modificação do montante fixado a título de danos materiais, que considerou os documentos e comprovantes de despesas juntados aos autos, expurgando do cômputo da condenação os recibos apócrifos e inidôneos juntados pela autora, sendo descabida, outrossim, a inclusão de novos valores, trazidos em sede recursal, uma vez que não submetidos tempestivamente ao contraditório na origem, configurando indevida tentativa de ampliação dos contornos objetivos da lide.
4. Inviável a cobrança de multa contratual, a ser calculada pelo número de meses restantes para o término do ajuste, multiplicados pelo faturamento líquido observado no mês em que se rescindiu o contrato, quando a prova carreada aos autos demonstra que tanto no mês em que se deu a rescisão, quanto nos meses anteriores, não houve nenhum faturamento, o que fulmina a pretensão autoral no sentido de utilizar como fator de multiplicação o único valor auferido durante todo o contrato.
5. Demonstrado que o contrato não produziu lucro para nenhuma das partes, não há que se falar em pagamento de lucros cessantes, uma vez que não há parâmetro de lucro a ser projetado para o futuro.
6. O descumprimento contratual, por si só, não ocasiona violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, fazendo-se necessário, para o acolhimento do pedido indenizatório, a comprovação de que o fato gerou mais do que aborrecimentos ínsitos à rotina da vida em sociedade.
7. É ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da beneficiária da gratuidade judiciária lhe permite arcar com as despesas processuais.
8. Quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus entre as partes.
9. Apelações da autora e da ré conhecidas e desprovidas.